Tribunal: TJMT
Processo: 1010958-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010958-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ISSQN – REQUISITOS LEGAIS DA CDA – OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – IMPOSTO COM LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo
COOALESTE – COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Cível
da Comarca de Primavera do Leste/MT que, em síntese,
rejeitou
a exceção de pré-executividade
.

Aduz a Agravante que, em momento algum a petição de Exceção de Pré-Executividade tratou do tributo Contribuição de Melhoria. Até porque as CDAs e toda a execução fiscal se referem ao imposto denominado ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Sustenta que, os serviços cobrados na execução se referem aos serviços prestados pelos Cartórios e não cooperativa rural, descumprindo o que estabelece o art. 202, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2º, §5º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal.

Assevera que, a cobrança manejada na execução fiscal contra a agravante, que é uma cooperativa rural, refere-se a ISSQN sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais, serviços estes que somente um cartório pode realizar.

Destaca que, o entendimento predominante é de que o número do processo administrativo, mesmo em tributos como o ISSQN, é imprescindível nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), onde a jurisprudência pátria se inclina na direção de considerar que a ausência do número do processo administrativo é causa de nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e consequentemente do processo de execução fiscal por ela sustentada.

Afirma que, “a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) não é possível no presente caso e se o prazo para possíveis correções dos lançamentos se esvaiu há alguns anos, a única conclusão possível é que o caso concreto é de total, inexorável, ampla e irrestrita decadência”.

Pontua que se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja vedada a prolação de qualquer decisão com a finalidade de tornar indisponíveis quaisquer ativos e ou determinar penhoras a quaisquer ativos da agravante.

No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, “reformando-se, por imperativo, a douta Decisão agravada, estabilizando a eventual tutela recursal provisória concedida a partir do pedido 2, deste Agravo de Instrumento e que seja reconhecido em virtude de ser análise meramente documental (causa madura), caso assim Suas Excelências entendam, que de fato as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que amparam a execução fiscal são absolutamente nulas de pleno direito, extinguindo de plano o feito executório”.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em síntese, extrai-se que:

“[...]
no que concerne à nulidade da CDA
, o excipiente alegou que não estão indicados os artigos de lei a que se refere o fato gerador, todavia, analisando os autos,
verifica-se que a CDA segue os requisitos legais, já que estão apontados os artigos 126 da Lei Municipal nº 699/2001
. Outrossim, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade. Veja-se a interpretação dada ao tema pelo seguinte precedente jurisprudencial:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA FORMADA DE ACORDO COM OS REQUISITOS LEGAIS. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. NULIDADE DAS CDA'S. NÃO-OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (LEF, ART. 2º, parágrafos 5º E 6º, E CTN, ART. 202). PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. TRIBUTOS DECLARADOS POR MEIO DE GFIP. NÃO-PAGAMENTO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE LANÇAMENTO E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. ASSINATURA DA CERTIDÃO. COMPETÊNCIA DO PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AOS CONSTANTES NAS CDA'S. 1. A sentença julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal para reconhecer o excesso indicado e reduzir o valor correto do executivo. 2. O art. 333 do CPC diz incumbir ao autor o ônus da prova quando se tratar de fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Milita em favor dos atos da Administração Pública a presunção juris tantum de legitimidade. Nos termos do art. 3º da LEF, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser ilidida por prova em contrário. In casu, a embargante limitou-se a alegar, de forma genérica, que a CDA acostada ao processo executivo fiscal não contempla os requisitos legais que conferem liquidez e certeza ao título, sem demonstrar de forma concreta em que consistem tais ilegalidades. Não desincumbiu do ônus de demonstrar a irregularidade da CDA, cujo favor paira presunção de certeza e liquidez. 4. A apresentação da GFIP pelo contribuinte, desacompanhada do pagamento total do tributo no prazo, implica a constituição do crédito tributário, podendo os débitos serem registrados em documento próprio, denominado Débito Confessado em GFIP (DCG), o qual dará início à cobrança automática independente da instauração de procedimento fiscal ou notificação ao sujeito passivo (IN/RFB nº 971/09, art. 461, caput). 5. In casu, as CDA's executadas comprovam que os créditos foram constituídos mediante apresentação da GFIP pela própria embargante e registrados os débitos em documento próprio, (DCG), não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa em decorrência da ausência de notificação prévia do ato de lançamento, dispensável, na hipótese. 6. Somente há que se cogitar da nulidade de CDA por constar valores referentes a distintos períodos fiscais quando tal fato, de algum modo, dificultar o exercício de defesa por parte do contribuinte. Na espécie, a exequente juntou aos autos discriminativos dos créditos inscritos, nos quais constam os valores dos débitos e dos encargos incidentes discriminados por competência, não se verificando a alegada nulidade dos títulos executivos apresentados. 7. Os Procuradores da Fazenda Nacional possuem competência para inscrever o débito em Dívida Ativa e autenticá-los. 8. O art. 6º, parágrafo 3º, da Lei nº 10.593/02 foi devidamente regulamentado pelo Decreto nº 6.641/08. É plenamente possível, portanto, o exercício por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil da atribuição de constituição, mediante lançamento, de créditos tributários. 9. A não correspondência do somatório do montante dos títulos executivos (CDA's) ao valor efetivamente executado, embora não tenha o condão de macular de nulidade os títulos executivos, caracteriza excesso de execução. 10. Apelações não-providas. (TRF-5 - AC 149520134058101, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, data de julgamento: 26 de Setembro de 2013, Terceira Turma, Data de Publicação: 03/10/2013, pág.: 145).
No tocante à alegação de nulidade da CDA quanto a inexistência do número do processo administrativo, mostra-se desnecessário, pois verifica-se que trata de ISSQN (lançamento por homologação), devendo o contribuinte ser notificado apenas do lançamento
. Por fim,
no tocante à decadência, verifico que não houve o decurso de 05 (cinco) anos, tendo em vista que os fatos geradores ocorreram em 2011, 2012, 2013 e 2014, o lançamento ocorreu em 2015 e o ajuizamento em 2018
. Desse modo, não há como acolher a pretensão da parte excipiente, vez que não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, devendo ser deduzida em sede própria possibilitando uma discussão mais ampla sobre as matérias de defesa a serem discutidas pelas partes. Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade de ID nº 110453715”.

Pelo que se extrai dos autos, as questões trazidas à baila pelo recorrente, notadamente pela estreiteza da via eleita para tal mister, requer a demonstração indene de dúvidas de que a decisão objurgada está em desacerto, o que não se vislumbra no presente caso.

Isso porque, em análise ao artigo 126, da Lei Municipal n. 699/2001, ao que tudo indica, houve a renumeração de serviços abarcados pelo ISSQN, hipótese em que, caberá ao magistrado de primeiro grau observar que, na numeração que fora substituída pela atual, verifica-se que no item 21 se referir a “
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa”.

Tal serviço, ao que parece, é o que se encaixa nas atividades da empresa recorrente, talvez daí a fundamentação adotada pela Municipalidade, situação que requer dilação probatória, inviável por esta via recursal.

No que concerne
à alegação de inexistência do número do processo administrativo, como bem pontuado pelo juízo “a quo”, tal providência se mostra desnecessária, pois o ISSQN é um imposto que advém de um lançamento por homologação, devendo o contribuinte ser notificado apenas do lançamento.

A propósito:

APELAÇÕES — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2008.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU PAGAMENTO DO IMPOSTO — LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA FAZENDA PÚBLICA
— PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO PRÉVIO — NECESSIDADE — AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE — CONSTATAÇÃO — INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA — NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, opera-se a prescrição da pretensão executiva, tão somente em relação aos meses de fevereiro a março de 2008.
Constatado que o contribuinte não realizou a declaração, tampouco o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, o lançamento deve ser feito de ofício pela Fazenda Pública
, com instauração de Processo Administrativo Tributário e notificação do contribuinte, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ainda a inexistência de Processo Administrativo Tributário e tentativa de notificação do contribuinte sobre o lançamento do imposto, deve ser declarada a nulidade da certidão de dívida ativa correspondente. Recurso de Catia Maria Justo provido em parte. Recurso do Município de Rondonópolis não provido.

(N.U 1030766-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023). (destaquei)

Por fim, em relação a alegada decadência
,
extraem-se das CDA ́s n. 5275/2016, que se refere ao exercício de 2011; 1251/2018, se refere ao exercício 2012; 1252/2018, se refere ao exercício 2013 e 1253/2018, se refere ao exercício de 2014. Assim,

sem maiores elucubrações, correto o posicionamento adotado pelo juízo monocrático, ao destacar que ‘
não houve o decurso de 05 (cinco) anos, tendo em vista que os fatos geradores ocorreram em 2011, 2012, 2013 e 2014, o lançamento ocorreu em 2015 e o ajuizamento em 2018.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023